Tribunal: TJDFT
Processo: 0007906-57.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0007906-57.2009.8.07.0001 APELANTE: SILVER STAR PARTICIPAÇÕES SA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Anulatória interposta por Silver Star Participações S.A. em desfavor do Distrito Federal, com o fim anular o Auto de Infração no 7.123, lavrado em 19.7.2005, que objetiva cobrar ISSQN incidentes sobre os serviços de seguro-saúde prestados pela empresa autora, por força do Contrato no 24.743/96.2, firmado com o Tribunal Superior do Trabalho. Em síntese, a Autora insurge-se contra a cobrança do tributo, sob o argumento de que não incide ISSQN sobre os serviços de seguro-saúde. A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o objeto do contrato firmado com o TST era a disponibilização de plano de saúde para atendimento de beneficiários em rede médico-hospitalar credenciada, o que afastaria o argumento da Autora de que teriam natureza securitária. Acrescentou que a incidência de ISS sobre a prestação de serviço de saúde está amparada pela LC 116/2033 e pelo Decreto Distrital no 16.128/94. Inconformada, a Autora interpôs Apelação suscitando a preliminar de decadência do crédito do período de janeiro a julho. No mérito, requereu o afastamento do ISS, reforçando que presta serviços de seguro-saúde, e não de plano de saúde. Subsidiariamente, requereu a exclusão dos valores repassados aos profissionais credenciados da base de cálculo do imposto. Esta e. Turma rejeitou a preliminar de decadência e, por unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pela Autora, consoante sintetizado na ementa seguinte (Id. 32938039): “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIÇOS DE SEGURO-SAÚDE. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. 1. Considerando que o fato gerador da obrigação tributária ocorreu no período compreendido entre janeiro e julho de 2000 e, evidenciado que o crédito tributário foi constituído dentro do prazo quinquenal a que alude o artigo 173 do Código Tributário Nacional, não há como ser reconhecida a decadência do direito de exigir o pagamento do imposto devido. 2. A Lei Complementar Federal 56/87 e o Decreto Distrital 16.128/94 que dispõem acerca da incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, incluem no rol de serviços passíveis de incidência do tributo as atividades envolvendo planos de saúde, ainda que através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. 3. As atividades desenvolvidas pelas empresas de serviços de plano de saúde, ainda que sob a denominação de "serviços de seguro-saúde" constituem fato gerador para o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, não havendo razões que justifiquem o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário. 4. Recurso de apelação conhecido. Prejudicial de decadência Rejeitada. No mérito, recurso não provido.” Em resumo, v. Acórdão confirmou a r. sentença no sentido de que, a despeito de a Autora (apelante) classificar sua atividade como “seguro-saúde”, no contrato celebrado com o TST a atividade efetivamente desenvolvida pela empresa ostentava natureza de prestação de serviços de saúde, o que legitimaria a cobrança do imposto. Inconformada, a Apelante opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados (Id. 32938046). Contra o referido Acórdão, foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário. A Presidência deste e. Tribunal indeferiu o processamento do Recurso Especial e deferiu o processamento do Recurso Extraordinário (Id. 32938109). A Autora Silver Star Participações S.A. interpôs Agravo em Recurso Especial, que foi parcialmente provido, para excluir o valor repassado aos profissionais credenciados da base de cálculo do tributo devido. No que tange ao julgamento do Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento na Portaria GP 138, de 23.7.2009, e considerando o decidido no RE 651.703 (Tema 581), determinou a devolução dos autos para observância dos recursos repetitivos. Contudo, em razão do efeito substitutivo operado pelo acordão do STJ (art. 1.008 do CPC), a Presidência deu por prejudicado o RE, pois, com o provimento do Apelo, a Recorrente teria obtido o resultado pretendido (Id. 32938099). A Autora peticionou requerendo a suspensão do processo, até o trânsito em julgado do RE no 651.703/PR (Tema 581 do STF). A suspensão foi deferida e, após o trânsito em julgado do referido Recurso Extraordinário, os autos vieram conclusos. Verifica-se que Tema 581 firmou a seguinte tese: “As operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88.” No caso dos autos, no entanto, a Autora reforça que o serviço objeto do contrato que originou a cobrança do imposto tinha natureza securitária e discute acerca da possibilidade de incidência ou não de ISS sobre a atividade de seguro-saúde. Cumpre acrescentar que contra o acórdão do Tribunal Pleno do STF que definiu a tese do Tema 581 foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para esclarecer que “a tributação do seguro-saúde não foi objeto de discussão no caso concreto nem no Tema no 581 da repercussão geral”. Desse modo, concluo que esta e. Turma encerrou a prestação jurisdicional, porquanto o v. Acórdão não contraria a orientação do STF, especialmente porque reconheceu a legitimidade da cobrança do imposto ao considerar que a atividade desenvolvida pela empresa apelante é a prestação de serviços de plano de saúde. Além disso, o v. Acórdão foi substituído pela decisão do c. STJ que deu parcial provimento ao Agravo em Recurso Especial, na forma do art. 1.008 do CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora